Tribunal: TJSP
Processo: 1001974-46.2024.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação de indenização por prejuízo moral – A autora alegava ter havido corte no fornecimento do serviço, em sua residência, no dia 8.4.2021 e não explicou ao juízo "a quo", quando indagada do porquê de ter ajuizado a ação três anos depois do fato – Não apresenta qualquer protocolo de prévia reclamação e não comprovou o fato

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação de indenização por prejuízo moral – A autora alegava ter havido corte no fornecimento do serviço, em sua residência, no dia 8.4.2021 e não explicou ao juízo "a quo", quando indagada do porquê de ter ajuizado a ação três anos depois do fato – Não apresenta qualquer protocolo de prévia reclamação e não comprovou o fato constitutivo do seu direito, ao passo que a ré demonstrou a inexistência de corte de energia no dia apontado – Prova testemunhal que seria inútil e desnecessária ao equacionamento da lide, afastada a alegação de cerceamento de defesa – Improcedência da ação mantida - Recurso improvido.